Tribunal: TJBA
Processo: 0034521-75.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0034521-75.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Banco Bmc Sa

Advogado(s)
:
RAISSA DRUDI GOMIDE, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM registrado(a) civilmente como EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. TEMA 52/STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 52/STJ, que veda a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.

2 - O recurso especial.
O recorrente sustentou a existência de distinguishing em relação ao Tema 52/STJ, ao argumento de que os contratos foram alterados em novembro de 2007, antes do ajuizamento da ação civil pública (março de 2008), com a supressão da cláusula reputada abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se há distinguishing entre o caso concreto e o Tema 52/STJ que justifique o processamento do recurso especial, em razão da alegada alteração contratual anterior ao ajuizamento da ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 52/STJ (REsp 1.058.114/RS), que firmou a tese de que "a cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

5 - O agravante reconhece que a cláusula abusiva vigorou até novembro de 2007. A ação civil pública abrange também a restituição dos valores cobrados durante esse período. Há plena identidade fática com o paradigma. O distinguishing não está configurado.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi (Tema 52).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL n. 0034521-75.2008.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e parte(s) Agravad
a

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.